Tribunal: TJDFT
Processo: 0733281-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733281-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO ALVES CUNHA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CUNHA DA SILVA, MONICA CUNHA REZENDE, JEAN CARLOS CUNHA DA SILVA, ANDRE LUIS CUNHA SILVA, WILSON ALVES DA CUNHA, MARIA APARECIDA DA CUNHA D E S P A C H O A despeito de a distribuição do presente agravo de instrumento ter se dado como se houvesse pedido liminar a ser apreciado, verifica-se que a parte agravante não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos previstos no art. 995 do Código de Processo Civil. Na realidade, deixou de apresentar fundamentação fático e jurídica nesse sentido, limitando-se a requerer, ao final, no tópico “4. DOS REQUERIMENTOS”: “O conhecimento e o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a ordem de pagamento dos honorários periciais até o julgamento final deste agravo”. Com efeito, toda a argumentação desenvolvida no recurso se refere às razões de mérito, inexistindo, como já consignado, qualquer fundamentação específica voltada ao pleito liminar. Não há sequer menção à probabilidade de provimento do recurso ou ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justificasse a apreciação antecipada do pedido recursal. Ressalte-se, ademais, que não há determinação de pagamento imediato dos honorários periciais, uma vez que o feito aguarda manifestação do expert quanto à possibilidade de parcelamento solicitada. Diante da inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator